Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR HISTÓRICO RECONHECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora pública do Distrito Federal objetivando receber diferenças salariais, reconhecidas administrativamente, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido.

2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso a parte autora afirmou que o juízo a quo reconheceu ser devido o valor de R$ 7.520,65, a ser corrigido monetariamente, desde a última atualização administrativa (19/04/2019). Contudo, o documento a que se referiu o juiz trata dos valores nominais devidos desde 2015 sem qualquer atualização monetária. Portanto, lhe é devido o valor de R$ 9.094,10, corrigido parcela a parcela, desde a data em que era devido cada pagamento, pelo IPCA-E ate a data da distribuição da acao (março de 2020).

4. Com razão a parte autora. O documento (ID n. 18929497 ) que reconheceu o débito administrativo decorrente de diferenças salariais não abarca atualização monetária, tendo apenas sido expedido em 2019. Em sua própria contestação o DF aduz que “(...) A Administracao reconheceu a pendencia de acerto financeiro no valor historico de R$ 7.520,65, valores que foram lancados em folha de pagamento mas que somente poderao ser efetivados mediante decreto governamental autorizativo, diante da precaria situacao economica na qual se encontra o Governo do Distrito Federal, valor este que, em eventual procedencia do pedido, deve ser atualizado conforme as regras previstas no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na redacao dada pela Lei 11.960/2009”.

5. Lado outro, o DF não contestou a planilha atualizada trazida pela autora, cujos valores devem ser acolhidos.

6. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).
7. Recurso conhecido e provido para condenar o DF ao pagamento do valor de R$ 9.094,10 (nove mil, noventa e quatro reais e dez centavos), cuja correção se dará pelo IPCA-E a partir de abril de 2020, mais juros de mora que corrigem a caderneta de poupança a partir da citação.

8. Custas recolhidas. Sem honorários porque não houve recorrente vencido.

9. Acordão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.